Tribunal: TJDFT
Processo: 0755839-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0755839-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA AGRAVADO: LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA contra decisão de ID 257527532 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA, que não conheceu de pedido de reconsideração formulado em face de decisão que rejeitou a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Afirma, em suma, que há necessidade de renovação da pesquisa realizada por meio do sistema SisbaJud; que a reiteração automática facilita a localização de ativos financeiros; que transcorreu prazo razoável da última pesquisa realizada; que houve afronta ao princípio da efetividade da execução. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso, com a determinação de realização de nova pesquisa ao sistema SisbaJud, preferencialmente na modalidade de reiteração automática. Custas recolhidas, conforme consulta ao sistema PagCustas. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). Na hipótese, a análise das razões recursais revela que a parte agravante não observou, adequadamente, os fundamentos que ensejaram a decisão agravada. Na petição de ID 241642990 (autos de origem), a parte agravante requereu a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. No entanto, com a decisão proferida em 17/7/2025 (ID 243017638 dos autos de origem), o pedido foi indeferido. O pronunciamento judicial de ID 257527532 (autos de origem) se resumiu a reiterar a decisão anterior. Por seu turno, no agravo de instrumento, a parte agravante formula pedido de realização de nova consulta ao sistema SisbaJud, matéria que não foi apresentada na petição que ensejou a decisão agravada, tampouco resolvida na origem. Ou seja, a matéria apresentada no agravo de instrumento é absolutamente estranha à petição apresentada no primeiro grau de jurisdição e à decisão agravada. Conforme precedente desta Turma Cível, “o ônus da impugnação específica demanda que exista um diálogo entre o recurso e a decisão recorrida, como forma de permitir o exercício do contraditório pela parte contrária e como forma de assegurar o princípio dispositivo, limitando a atuação jurisdicional do órgão revisor” (Acórdão 2057998, 0708957-06.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 29/10/2025.)”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora